Tribunal: TJSP
Processo: 1503479-24.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Roubo em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade bem reconhecidas. Igualmente as causas de aumento e concurso formal (duplo patrimônio alcançado). Absolvição impraticável. Réu que conquanto não tenha sido reconhecido pela vítima, foi encontrado a dirigir o veículo dela subtraído e a vestir sua camisa enquanto ainda se

Ementa:
Apelação. Roubo em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade bem reconhecidas. Igualmente as causas de aumento e concurso formal (duplo patrimônio alcançado). Absolvição impraticável. Réu que conquanto não tenha sido reconhecido pela vítima, foi encontrado a dirigir o veículo dela subtraído e a vestir sua camisa enquanto ainda se encontrava, a vítima, com restrição de liberdade. Prova contundente. Desnecessidade de apreensão da arma para o reconhecimento da causa de aumento respectiva. Aumentos sucessivos na terceira fase que ficam substituídos por um único de 3⁄4, ao qual é acrescida a fração de 1/6 pelo concurso formal. Pena que se reduz de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa para 8 anos e 2 meses de reclusão e 19 dias-multa. Regime fechado mantido pois de acordo com a escala penal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503479-24.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOADSOM OLIVEIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503479-24.2020.8.26.0228 -Voto no 2511
2
Apelação 1503479-24.2020.8.26.0228
Apelante: JOADSOM OLIVEIRA LIMA
Apelado: Ministério Público.
Voto: 2511
Apelação. Roubo em concurso de agentes, com restrição de
liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Autoria e
materialidade bem reconhecidas. Igualmente as causas de
aumento e concurso formal (duplo patrimônio alcançado).
Absolvição impraticável. Réu que conquanto não tenha sido
reconhecido pela vítima, foi encontrado a dirigir o veículo
dela subtraído e a vestir sua camisa enquanto ainda se
encontrava, a vítima, com restrição de liberdade. Prova
contundente. Desnecessidade de apreensão da arma para o
reconhecimento da causa de aumento respectiva. Aumentos
sucessivos na terceira fase que ficam substituídos por um
único de 3⁄4, ao qual é acrescida a fração de 1/6 pelo
concurso formal. Pena que se reduz de 10 anos, 8 meses e
10 dias de reclusão e 24 dias-multa para 8 anos e 2 meses de
reclusão e 19 dias-multa. Regime fechado mantido pois de
acordo com a escala penal. Recurso parcialmente provido.
JOADSOM OLIVEIRA LIMA foi denunciado como incurso
no artigo 157, § 2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, por duas vezes (empresa vítima e
Ângelo) na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, segundo consta na
denúncia, no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 05:00 horas, na Rua Esquivel
Navarro n°05, Sapopemba, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, o denunciado,
ora apelante, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas,
com dois comparsas não identificados, mediante uma só ação, mediante violência e
grave ameaça de morte, exercidas com emprego de arma de fogo, subtraiu, em
comum proveito, coisa alheia móvel, consistente em Caminhonete I/M. Benz 311
CDISTREETF de placas FFC-6758, valor estimado de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) em desfavor da empresa vítima “Atmosfera Gestão e Higienização de Text”,
representada por Ricardo Sperandio e blusa social de cor branca em desfavor da
vítima Ângelo Nascimento da Silva, quem teve sua liberdade de locomoção
restringida por mais de trinta minutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503479-24.2020.8.26.0228 -Voto no 2511
3
Regularmente processado, JOADSON acabou condenado
exatamente por tal incidência penal à sanção de 10 anos, 8 meses e 10 dias de
reclusão e 24 dias-multa (cada qual no mínimo legal) vide fl. 115/122.
Irresignado, o acusado, por meio da defensoria pública,
apelou. Pretende ser absolvido, já que sua versão de que não sabia do ocorrido
(roubo) deveria prevalecer.
Segundo o apelante ele teria sido contratado por um outro
indivíduo para conduzir o veículo em questão. Tal indivíduo teria lhe dito onde
estava o veículo com sua chave e a camiseta que deveria vestir. No caminho acabou
sendo abordado sem saber onde estava a vítima, afinal, não teria participado do
roubo.
A favor do apelante, segundo diz: 1) não teria sido
reconhecido pela vítima; 2) a testemunha Ricardo não presenciou o roubo; 3) os
policiais militares, igualmente; 4) de todo modo, a palavra dos policiais não seria
digna de crédito.
Também se pretende, com o recurso, o afastamento da
majorante da arma de fogo, já que não apreendida. A diminuição do aumento de 3/8
em razão das causas de aumento, mormente porque sucedida por mais 2/3 em razão
da causa da letra A. Quer, assim, a aplicação somente de uma causa de aumento na
forma do art. 68 do CP, ou seja, somente 2/3. Além do mais, o número de causas de
aumento, por si só, não deve levar a percentual maior conforme súmula 443.
Também haveria crime único, ainda que atingidos diversos patrimônios. Regime:
semiaberto.
Em contrarrazões o MP foi pelo total desprovimento do
recurso, conforme se pode conferir a fl. 153/165.
Expediu-se guia de recolhimento provisória (fl. 166/167).
Adveio o r. parecer da PGJ a fl. 177/192 também pela
manutenção da sentença.
Eis o sucinto relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503479-24.2020.8.26.0228 -Voto no 2511
4
Quanto ao pleito de absolvição não há remota hipótese de
vingar.
Seria necessária muita ingenuidade para acreditar que o
acusado, surpreendido a dirigir o veículo subtraído, a vestir a peça de rouba subtraída
à vítima, enquanto esta ainda se encontrava com a liberdade restringida, nada mais
fazia do que, inocentemente, atender à solicitação de um amigo, sem nada saber
sobre o que acontecia.
E o não reconhecimento pela vítima, em tal situação
extremamente reveladora, em nada ajuda o acusado.
Além do mais, há que se considerar que a vítima declarou
haver ficado com medo, sem contar o nervosismo da hora e a divisão de tarefas entre
ao menos quatro indivíduos. Como bem observou a PGJ a fl. 183 de seu parecer, não
dá para desconsiderar o trauma e o temor que vítima sentiu, de modo a afetar a sua
acuidade para o reconhecimento.
Não bastasse, como indicado na prova oral, o policial Gerson
confirmou ter surpreendido o acusado à direção do veículo, vestindo a camisa da
empresa, tendo ele confessado, então, seu envolvimento e o local onde se encontrava
o ofendido.
Igualmente comprometedor é o depoimento do policial
Kleber no sentido inclusive de que o réu teria tentado fugir diante da abordagem
policial, em mais um indicativo de que estava mesmo a praticar subjetiva e
objetivamente o crime.
É iterativa a jurisprudência que rechaça a costumeira
afirmação de que os depoimentos dos policiais teriam menor valia. São agentes da lei
e, compromissados na forma dela, devem ser prestigiados.
Enfim, no aspecto da condenação, dadas as provas da autoria
e materialidade destacadas na r. sentença que aqui fica referendada -, não há o que
ser alterado.
Quanto à dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503479-24.2020.8.26.0228 -Voto no 2511
5
O reconhecimento do emprego de arma de fogo deflui da
prova oral. Obviamente que não houve perícia, já que não apreendido o artefato.
Mas a não apreensão não deve levar ao afastamento da
majorante, pois a palavra da vítima é suficiente a tanto.
Não fosse assim, bastaria que os autores de crimes desse jaez
se livrassem da arma empregada para que também se livrassem da pena merecida.
Nada mais indevido, por injusto.
A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ colacionada
no r. parecer da PGJ (fl. 185).
Quanto à pena base, foi fixada no mínimo. E assim foi
mantida na segunda fase, à ausência de agravantes e atenuantes.
Já os aumentos promovidos na terceira foram os seguintes:
dois sucessivos de 3/8 (pelas duas causas de aumento do par. 2o) e 2/3 (pela causa de
aumento do par. 2o, A, I).
Ora, como são todas causas de aumento da terceira fase, não
nos parece adequado que sejam promovidos aumentos sucessivos. De modo que,
tendo todas as causas acentuado a gravidade da conduta e a culpabilidade do réu,
merecem consideração em uma única fração que fica estabelecida em 3/4 do patamar
anteriormente alcançado (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), levando a pena a 7
(sete) anos de reclusão e 17 dias-multa.
Indubitável o temor causado à vítima em razão do emprego
de arma, da organização e divisão de tarefas entre vários roubadores, da sua privação
de liberdade por tempo significativo.
Os
patrimônios
distintos
alcançados
autorizam
o
reconhecimento do concurso formal com a aplicação da fração de 1/6, ficando assim
definida a pena em 8 anos e 2 meses de reclusão e 19 dias-multa.
A propósito da correção do reconhecimento do concurso veja
STJ, RHC 16192/SP, sexta Turma, dj 14-03-2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503479-24.2020.8.26.0228 -Voto no 2511
6
O regime, dada a escala penal, não poderia ser outro que não
o fechado.
Enfim, por este voto é dado provimento parcial ao recurso de
apelação do acusado para, mantida sua condenação nos termos em que imposta,
reduzir-lhe a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa para 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 19 dias-multa.
XISTO RANGEL
RELATOR